Tribunal: STF
Processo: RHC 206844
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Agravante condenado à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso IV, na forma do art. 69 do Código Penal). Direito de recorrer em liberdade. Inviabilidade. Modus operandi e periculosidade. Ligação com facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Apreensão de drogas e armamentos. Risco à ordem pública evidenciado. Agravo não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    2. Revela-se legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09).



    3. Agravo regimental não provido.